Tribunal: TJMT
Processo: 1005854-38.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005854-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), PEDRO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 522.356.531-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESVIADA DE ÓRGÃO PÚBLICO PARA USO EM OBRA PARTICULAR – APRESENTAÇÃO DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS DO DANO CAUSADO AO ERÁRIO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PERÍODO E DA PARCELA DE ENERGIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE UTILIZADA NA OBRA PARTICULAR – COMPROVAÇÃO QUE SE AMOLDA À LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Sendo necessária para a aferição da extensão e quantificação do dano a ser ressarcido a demonstração do início e do fim em que realizada a obra particular e a efetiva parcela de energia elétrica oriunda de órgão público nela utilizada, deve ser realizada a liquidação pelo procedimento comum, na forma do art. 509, II, do CPC.

Hipótese em que a mera apresentação de cálculos aritméticos desconsiderando o exato período em que foi realizada a obra particular e que o órgão público, neste lapso temporal, também utilizava energia elétrica, não satisfaz a determinação de liquidação para a quantificação do dano imposta no acórdão que condenou o agente público por improbidade administrativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Pedro Ferreira de Souza
contra a interlocutória que, nos autos da ação civil pública de improbidade administrativa ajuizada em seu desfavor pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Autos nº 0000736-40.2013.8.11.0047), julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o regular prosseguimento do feito e o condenando ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, com amparo no art. 85, §2º, do CPC, entendimento este mantido mesmo após a oposição de embargos de declaração (Ids. 205558187 e 20555189).

Nas razões recursais o agravante defende, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa, alegando, em síntese, que a sentença que o condenou ao ressarcimento ao erário e multa civil pela prática de improbidade administrativa, decorrente do fato de ter se apropriado de energia elétrica de unidade consumidora da Secretaria Municipal de Educação de Jauru para a construção de hotel de seu irmão, estabeleceu que os valores deveriam ser fixados em liquidação, com as devidas correções e incidência de juros.

Sustenta, à vista disso, que é impositiva a realização de liquidação de sentença pelo procedimento comum, na forma do art. 509, II, do CPC, para aferir o tempo que durou a obra de construção do hotel, quando esta se iniciou e foi finalizada e o valor da energia elétrica efetivamente apropriado da Secretaria Municipal de Educação de Jauru/MT, pois, durante todo o período, este órgão teve funcionamento normal
.

Assegura, nesta linha, que
“a mera apresentação de pareceres ou documentos elucidativos não permitiram ao Juízo exercer cognição exauriente do período em que durou a obra com a utilização de energia advinda da Secretaria Municipal de Educação e, muito menos, o valor superior à média do consumo de energia elétrica gasto pela Secretaria Municipal de Educação”
.

Afirma, em reforço a sua tese, que
“sob o espeque da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), com as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021: para fins de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados (art. 18, § 3º)”
.

Justifica, neste aspecto, que
“não trata-se de modificar o julgado condenatório com trânsito em julgado”
, mas lhe permitir demonstrar
“o período em que as obras ocorreram e, principalmente, quantificar o consumo acima da média utilizada pela Secretaria Municipal de Educação que foi desviada para as obras do hotel”
, o que não se supre por meros cálculos aritméticos.

Ressalta, ainda em preliminar, a necessidade de sobrestamento do feito nos moldes do Tema 1.128/STJ, pleito sobre o qual não se pronunciou o magistrado de piso, mesmo instado a fazê-lo.

Quanto ao mérito, reitera a necessidade de produção probatória quanto ao período que perdurou o locupletamento da energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação e o valor efetivamente utilizado, sob pena de enriquecimento ilícito do Município de Jauru, ressaltando que,
“Primeiro, as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que a obra ocorreu somente no ano de 2012 – e não em 2011, como pleiteia o Ministério Público. Segundo, os documentos apresentados pela CEMAT apontam o valor integral do consumo da Unidade Consumidora – sendo necessário aferir a média de consumo regular daquela Unidade Consumidora para que o Recorrente ressarça ao Erário somente naquilo que ultrapassar a média no período da obra”
.

Discorre, em seguida, sobre os valores que entende corretos e conclui que
“o valor efetivamente danoso ao erário e que deve ser ressarcido pelo Agravante é de R$ 345,88 (trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), considerando os meses em que houve a obra do hotel ao lado da Secretaria Municipal de Educação de Jauru segundo os autos e descontado o consumo médio de energia elétrica utilizado pela Secretaria Municipal de Educação de Jauru, sendo que tais valores devem ser devidamente corrigidos pelo INPC, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados do evento danoso (Súmulas 43 e 54, do STJ)”
.

Quanto à multa civil, afirma que
“deve ser estabelecida em R$ 691,76 (seiscentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos) – o dobro do dano ao erário, conforme decidido no v. aresto condenatório – sendo que tais valores devem ser devidamente corrigidos pelo INPC, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados do trânsito em julgado (Tema 1128, STJ)”
.

Ao final, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o acolhimento da preliminar de nulidade por cerceamento à sua defesa, com o retorno dos autos para reabertura da instrução e processamento do cumprimento de sentença por liquidação pelo procedimento comum, ou, ainda, a suspensão do processo nos moldes do Tema 1.128/STJ. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento
“para reformar a r. sentença a quo e reconhecer o excesso da execução, fixando o valor do dano à ser ressarcido ao erário em R$ 345,88 (trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), devendo ser corrigido pelo INPC, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados do evento danoso (Súmulas 43 e 54, do STJ) e fixando o valor da multa civil em R$ 691,76 (seiscentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos) – o dobro do dano ao erário, conforme decidido no v. aresto condenatório – devendo ser corrigido pelo INPC, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado (Tema 1128, STJ)”
. (Id 205558180).

O efeito suspensivo foi deferido, sobrestando-se a eficácia da decisão impugnada até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento (Id 206440659).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso defendeu o desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que
“não é necessário o incidente de liquidação de sentença, visto que a determinação do valor da condenação depende de simples operação aritmética”
, bem como que restou demonstrado nos autos o termo inicial e final para o ressarcimento e o valor do dano causado ao erário (Id 214827674).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Edmilson Costas Pereira, manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id 215320176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai do caderno processual que ao julgar o Recurso de Apelação nº 159303/2015 (autos nº 0000736-40.2013.8.11.0047), a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, reformando sentença de improcedência proferida em ação civil pública de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público contra o agravante, condenou-o, por ter se apropriado de energia elétrica de órgão público para construção de obra particular, violando os arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, ao ressarcimento integral do dano e às penas de pagamento de multa civil no valor de duas vezes o montante do acréscimo patrimonial percebido e de proibição de contratar com o Poder Público por dez anos.

O acórdão então proferido, outrossim, expressamente determinou que
“Os valores devidos deverão ser fixados em liquidação, com as devidas correções e incidência de juros”
. (Id 205558181, p. 12)

Iniciado o cumprimento de sentença com amparo em planilha de débito elaborada pelo
Parquet
, o ora agravante apresentou impugnação defendendo a necessidade de liquidação de sentença pelo procedimento comum, por entender que, para apuração do valor do dano ao erário, necessária a realização de perícia contábil e produção de provas quanto ao período que durou a obra (construção de um hotel) e o valor efetivamente danoso à Administração Pública, bem como a necessidade de suspensão do processo à luz do Tema 1.128/STJ e a ocorrência de excesso de execução.

O juízo
a quo
, entretanto, julgou improcedente a impugnação e o pedido de produção de provas documental e pericial, asseverando que, no caso dos autos, era desnecessária a liquidação por arbitramento, pois o débito executado podia ser aferido por meros cálculos aritméticos, entendimento este mantido mesmo com a oposição de embargos de declaração, veja-se:

“(...) Em relação as provas especificadas pelo executado, cumpre anotar que, consta em Id. n. 57469023 – pág.: 66/70 a planilha do consumo e o valor das faturas da unidade consumidora UC 13013, fornecido pela CEMAT – Centrais Elétricas Matogrossenses S/A, que era responsável pelos serviços na época dos fatos.

Logo, não há que se falar em nova expedição de ofício ou produção de nova prova documental nesse sentido, sobretudo de anos anteriores, eis que, visa discussão meritória já encerrada.

Ora, na presente fase se busca a satisfação da sentença, não podendo retomar a discussão atinente a documentos não produzidos pela parte quando da instrução probatória.

Logo, indefiro a produção de prova documental e, no mesmo sentido, prova testemunhal, se tratando de fase executiva.

Em relação a prova pericial, tem-se que, em verdade, insiste o executado na liquidação da sentença por arbitramento, com nomeação de perito, na forma do art. 510 do CPC.

Além disso, retoma discussão do mérito, impedindo a executividade do comando sentencial que emana da Superior Instância.

Consoante já anotado nos autos, por cálculo aritmético, confeccionado com base nos documentos apresentados no decorrer da instrução, foi possível chegar ao valor da obrigação, de modo que, o cumprimento de sentença foi intentado.

Nesse sentido dispõe o artigo 509, § 2º, do CPC:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: [...] § 2º - Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.”

Nesse cenário, não há que se falar em liquidação por arbitramento, sequer nomeação de perito, que acarretaria maior onerosidade ao processo, sendo contrário, inclusive, aos princípios norteadores de celeridade, e economia processual.

É certo, pela condenação que emana dos autos, que o executado, entre 2011 a 2012, se valei da energia elétrica destinada à prédio público, sendo que, o relatório do consumo litigado fora apresentado pela própria concessionária ao tempo da propositura do feito (Id. n. 57469023 – pág.: 66/70).

Com base em aludido consumo é o cálculo que embasa o cumprimento de sentença, em Id. n. 93299297.

Logo, se de um lado é apresentado o cálculo pelo exequente, com base em relatório de consumo discutido quando da propositura do feito julgado procedente, não se pode admitir, de outro lado, que se inicie nova discussão nesse ponto, nem mesmo se faz necessário a nomeação de perito.

Se mostram suficientes os cálculos aritméticos, não sendo necessária a produção de prova pericial, nem mesmo iniciar a liquidação por arbitramento.

Anote-se que o cumprimento de sentença na forma intentada nesses autos (calculo aritmético), é tido como preferencial, nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 94.0008514-1) – INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA O PAGAMENTO DO DÉBITO EM 15 DIAS, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS COM AUTORIZAÇÃO DE PENHORA EM CASO DE INADIMPLEMENTO – ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PELO RITO COMUM – ACOLHIMENTO PARCIAL – SENTENÇA GENÉRICA – TEMA 482 DO STJ – ASSENTIMENTO DA PARTE AUTORA EM CONTRARRAZÕES PARA A CONVERSÃO DO RITO – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO TEMA 1.169 DO STJ – LIQUIDAÇÃO PELO RITO DO ART.509, §2º, DO CPC/15 (CÁLCULOS ARITMÉTICOS) – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Consoante a tese firmada pelo rito dos recursos repetitivos que deu origem ao Tema 482 do STJ, a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de “quantia certa ou já fixada em liquidação”, porquanto, “em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica”, apenas “fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados” (art. 95 do CDC), sendo, pois, indispensável, antes do cumprimento individual da sentença coletiva, proceder-se à prévia liquidação para a apuração do an debeatur e do quantum debeatur. Em casos tais, a liquidação deve se dar preferencialmente pelo rito do §2º do art.509 do CPC/15 (simples cálculo aritmético), sendo que apenas no caso de haver entre os litigantes quanto ao valor efetivamente devido é que necessária a remessa dos autos a contadoria judicial para apuração integral do quantum debeatur. Se o pleito recursal principal visa a conversão do cumprimento em liquidação de sentença, com o que, aliás, anuiu a credora nas contrarrazões, desnecessária a suspensão do feito originário para aguardar a definição da tese do Tema 1.169 do STJ, cuja solução será irrelevante para o procedimento de origem.- ( TJMT - N.U 1012911-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023 – destaque acrescido)

Nesse cenário, indefiro a prova pericial, e não tendo o executado logrado êxito em comprovar o alegado excesso, sendo os cálculos apresentados na forma do comando sentencial, de rigor o regular prosseguimento do feito.

“Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença e, via de consequência, DETERMINO o regular prosseguimento do feito”
. (Id 205558187)

Contra essa decisão foi interposto o presente recurso de agravo de instrumento, cuja controvérsia recursal, portanto, repousa sobre a
necessidade ou não de liquidação de sentença pelo procedimento comum para aferição do efetivo dano causado pelo agravante ao erário de Jauru/MT e de suspensão do processo em razão do Tema 1.128/STJ.

Quanto à esta última questão, registre-se, desde logo, que se mostra descabida a suspensão do feito executivo até o julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.128, que tem como objeto
“definir o termo inicial dos juros e da correção monetária da multa civil prevista na Lei de Improbidade Administrativa, isto é, se devem ser contados a partir do trânsito em julgado, da data do evento danoso - nos termos das Súmulas 43 e 54/STJ, ou de outro marco processual”
, pois o Superior Tribunal de Justiça não determinou a suspensão nacional dos processos que versam sobre igual matéria, mas apenas do processamento dos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou ali em tramitação.

Esclarecido isso, após analisar detidamente os autos, penso que o caso impõe a realização de liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do CPC, pelo qual
“Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) II – pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo”
.

Ocorre que o ora agravante foi condenado a ressarcir o erário de Jauru/MT por ter se apropriado de energia elétrica da Unidade Consumidora 13013, referente ao prédio onde funcionava a Secretaria Municipal de Educação, para a realização da obra de construção de um hotel de propriedade de seu irmão, tendo o acórdão condenatório reconhecido a existência do dano, porém, determinado que o seu
quantum
seja aferido em sede de liquidação de sentença.

O ressarcimento ao erário, neste caso, a meu ver, deve compreender apenas o montante de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação de Jauru efetivamente utilizado na obra particular, ou seja, apenas aquela parcela desviada da Unidade Consumidora 13013 e que, portanto, não foi utilizada em benefício da municipalidade, causando prejuízo aos cofres públicos. Para a sua aferição, consequentemente, é preciso saber exatamente quando se iniciou e se encerrou a obra particular e qual a efetiva quantidade de energia elétrica utilizada no período da construção.

Ao ajuizar o cumprimento de sentença, no entanto, o agravado juntou memória de cálculo contendo a integralidade das faturas de energia elétrica dos meses de janeiro a dezembro de 2011 e dos meses de janeiro a abril de 2012 da Unidade Consumidora 13013, desconsiderando que a Secretaria Municipal de Educação de Jauru, ao que tudo indica, estava em normal funcionamento durante o período em que estava sendo realizada a obra particular e, portanto, também se utilizava de energia elétrica em tal período.

Agregue-se a isso que, ao contrário do entendimento esposado na decisão agravada e nas contrarrazões ao agravo de instrumento, não há nos autos, seja na fase de conhecimento, seja na fase executiva, prova segura seja do período de início e duração da execução da obra particular (se 2011 ou 2012), seja do quantitativo de energia elétrica desviada da Secretaria Municipal de Educação, não se podendo desconsiderar tais fatos apenas por não ter o recorrente impugnado especificamente o relatório de consumo apresentado na fase cognitiva, pois, além de ter questionado a falta de quantificação do dano em toda a demanda, é certo que o acórdão que o condenou por improbidade administrativa expressamente determinou a realização de liquidação, a qual não se satisfaz a mera apresentação de cálculos aritméticos.

Imperioso, portanto, para a apuração do efetivo dano causado pelo agravante com sua conduta ímproba, a realização de liquidação pelo procedimento comum para que haja a possibilidade de produção de provas quanto ao início e fim da obra particular e da parcela de energia elétrica destacada da Unidade Consumidora 13013 para tal finalidade, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito da administração pública.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 505 DO CPC. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. DECISÃO SOBRE LIQUIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PRÉVIA E, POR CONSEQUÊNCIA, DE PRECLUSÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO. ART. 509 DO CPC. PROCEDIMENTO COMUM OU POR ARBITRAMENTO. DIFERENÇAS. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 471, 473 e 512 do CPC/73, atuais 505 e 507, é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, ainda que referentes à matéria de ordem pública, em razão da preclusão pro judicato. Precedentes.

2. Decorre a preclusão do fato de ser o processo uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional, com precisão e rapidez.

3. No caso, não houve decisão anterior a respeito do início do procedimento de liquidação, mas mero reconhecimento de que houve pedido da parte a respeito. Inexistência de preclusão pro judicato no caso. Entendimento do Tribunal de origem.

4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

5. Em relação à liquidação por arbitramento, far-se-á em três situações principais descritas pelo próprio Código: i) quando determinado pela sentença; ii) convencionado pelas partes; iii) ou quando o exigir a natureza do objeto da liquidação. Dessa forma, ela é mais comum quando já existirem nos autos todos os elementos necessários para os peritos apurarem o valor do débito (art. 509, I, do CPC) 6. Já a liquidação pelo procedimento comum, antigamente nominada de "liquidação por artigos", apenas é possível havendo necessidade de provar fatos novos para se chegar à apuração do valor da condenação (art. 509, II, do CPC).

7. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de fatos novos a possibilitar a liquidação pelo procedimento comum. Assim, concluir em sentido diverso e verificar se há ainda provas a serem realizadas, para que haja a liquidação por este meio, necessariamente ensejaria reexame de matéria fático-probatória (Súmula 7 do STJ).

8. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.127.670/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE PELO FATO DE ANIMAIS. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. No caso dos autos restou incontroversa a invasão de grande quantidade de gado bovino e ovino do réu à propriedade do autor, c
ausando danos à lavoura. Assim, nos termos do art. 936 do CC, deve o demandado indenizar os prejuízos sofridos – danos emergentes e lucros cessantes - pelo autor. Na ausência de provas suficientes sobre a extensão do dano, mas sendo este certo, o quantum deverá ser apurado em liquidação de sentença, pelo procedimento comum, na forma do art. 509, II, do CPC. Afasta-se o pedido de ressarcimento do valor do conserto da cerca, por ausência de provas. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”
. (Apelação Cível, Nº 70077007383, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 25-04-2018

Ressalte-se, no entanto, que o fato novo a ser provado no procedimento de liquidação pelo procedimento comum não é aquele superveniente à sentença que possa ensejar rediscussão da controvérsia resolvida

na fase de cognição,

mas,

conforme lição de Humberto Theodoro Júnior,
“apenas fato que ainda não chegou a ser apreciado e que seja capaz de, sem qualquer inovação quanto aos limites do julgado genérico, fornecer os dados necessários à quantificação da condenação. O fato, portanto, é novo em relação àqueles já apreciados pela sentença, e não quanto ao objeto do processo resolvido genericamente”
(JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito processual civil. 62. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 1017).

Nada obsta, por fim, que, entendendo o juízo
a quo
mais adequada ao caso concreto a modalidade liquidatória por arbitramento, proceda à alteração devida, observando-se, evidentemente, o devido processo legal. O que não é possível é, no caso dos autos, a utilização de meros cálculos aritméticos que não discriminam a real parcela de energia elétrica utilizada para a construção da obra particular em detrimento do interesse público.

A propósito, ao analisar o REsp nº 348.128 do Estado do Maranhão, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“Afigura-se defeso ao juiz e às partes, em sede de procedimento liquidatório, inovar, rediscutir a lide ou modificar o que já fora julgado por sentença proferida em processo cognitivo.
Não ofende a coisa julgada, todavia, a alteração da forma de liquidação, em hipóteses excepcionais, como a ora examinada, devendo ser utilizado para a liquidação da sentença o procedimento que melhor se adequar à espécie
”.
Grifei.

Posto isso, dou provimento em parte ao recurso de agravo de instrumento interposto por Pedro Ferreira de Souza, reformando a decisão agravada apenas para determinar a realização de liquidação de sentença pelo procedimento comum, com o fito de apurar o valor efetivamente devido pelo recorrente a título de ressarcimento ao erário e, consequentemente, o parâmetro para o cálculo da multa civil a que foi condenado, com oportunidade do exercício do contraditório, nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024